Tribunal: TJDFT
Processo: 0740102-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740102-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ADRIANA MARIA DE ALMEIDA RABELO MENDES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO AGIBANK S.A, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO ALFA S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Adriana Maria de Almeida Rabelo Mendes na qual requer a concessão de tutela de urgência, ante a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 109061641 do processo n. 0740119-55.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante contra o Banco do Brasil S.A., Banco Agibank S.A., Nu Pagamentos S.A., Banco Santander S.A., Crefisa Crédito Financiamento e Investimentos S.A., Banco Alfa S.A. e Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A., indeferiu a petição inicial, por ausência de interesse de agir, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e VI, c/c art. 330, III, ambos do CPC. A peticionante relata que “trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela da urgência, ajuizada em desfavor das requeridas, com o fito de obter provimento jurisdicional no sentido de obrigar as requeridas à repactuação dos valores referentes aos empréstimos emitidos entre os anos de 2019 e 2021, no valor total de R$709.813,59 (setecentos e nove mil oitocentos e treze reais e cinquenta e nove centavos), com base na Lei n. 14.181 de julho de 2021 — a Lei do Superendividamento”. Aduz que contraiu “diversos empréstimos, em especial para criação e educação de sua filha, que cria de forma solo, com as instituições financeiras requeridas”. Argumenta que “os descontos perpetrados em razão das dívidas contraídas por ocasião dos empréstimos têm comprometido sobremaneira a sua subsistência, hipótese que configura verdadeiro superendividamento, estando a requerente privada do mínimo existencial”. Aponta que “aufere, como remuneração, a quantia bruta de R$14.186,20 (quatorze mil cento e oitenta e seis reais e vinte centavos) mensais”, na qual é descontado “R$1.538,28 (mil quinhentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavo), a título de seguridade social, e R$2.358,54 (dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro reais), a título de imposto de renda”, perfazendo o valor líquido de R$10.289,38 (dez mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos). Acosta tabela de dívidas mensais com as instituições bancárias, “que demonstra o comprometimento superior a 100% do salário”. Alega que a extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir, em razão da falta de regulamentação do que se entende por mínimo existencial “esvazia por completo a norma de regência, fazendo crer que nenhuma demanda que envolva a lei do superendividado e chegue para a sua apreciação terá nem ao menos o mérito analisado”. Defende que “a probabilidade do direito violado está configurada (i) na legislação vigente (Nova Lei do Superendividamento); (ii) no CDC; e (iii) e nos documentos acostados à inicial, que demonstram os descontos realizados na folha de pagamento e na conta corrente, os quais comprometem sua subsistência, de modo a reter integralmente seus ganhos, que, após os descontos, fica muito aquém do seu mínimo existencial, em contrariedade ao disposto no inciso XI, do art. 6o e art. 54, II, do CDC, trazidos pela Lei n. 14.181/21”. Alega que “o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente, uma vez que a demora da prestação jurisdicional trará prejuízos de difícil reparação à requerente, excluindo a possibilidade de atendimento a outras necessidades vitais, tais como a de compra de alimentos, pagamentos de contas, despesas de saúde, etc.”. Requer, então, que seja concedido o efeito suspensivo ativo, na forma de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para repactuar a sua dívida com as rés, reduzindo o valor mensal de cada débito ao patamar apresentado na tabela de 31500658, p. 13/14. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dicção do art. 1.012, § 4o, do CPC, “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, afigura-se ausente a probabilidade do direito neste momento processual e na forma requerida pela peticionante. É cediço que a Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. O recém-inserido Capítulo V no Título III do Código de Defesa ao Consumidor regulou as balizas do instituto no processo judicial, com destaque, no caso, aos caputs dos arts. 104-A e 104-B, in verbis: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...) Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Observe-se que, segundo sistemática instaurada pelo CDC, a tentativa de conciliação entre o devedor e os credores é pressuposto da repactuação das dívidas que geraram o superendividamento. Somente após e infrutífera a transação, o magistrado poderá intervir no tocante à revisão e integração dos contratos, bem como ao ajustamento dos débitos, sendo o caso. Na hipótese, não se desconsidera que a peticionante se encontra em estado de dificuldades financeiras. Com efeito, verifica-se dos documentos acostados nos autos que é servidora pública e aufere rendimentos brutos de R$14.186,20 (quatorze mil cento e oitenta e seis reais e vinte centavos – ID 108538707). Contudo, possui empréstimos consignados com 2 (duas) instituições financeiras (Banco do Brasil e Banco Alfa), com pagamento de prestações mensais no total de R$5.447,26 (cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos – IDs 108538706, 108538711, 108538712, 108538719 e 108538720). Ademais, embora não tenha sido acostado o extrato da conta-corrente, identifica-se pelos contratos empréstimos com desconto em conta-corrente com outros 3 (três) bancos (Agibank, Santander e Crefisa), que deduzem a quantia mensal de R$6.753,82 (seis mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos – IDs 108538700, 108538702, 108538703, 108538704 e 108538705). Ainda, há empréstimo com pagamento por boleto pactuado com Lecca Crédito, Financiamento e Investimento, cuja prestação é de R$658,92 (seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos – ID 108538701); débitos de cartão de crédito com os réus Banco do Brasil e Nubank, com parcelas de R$1.878,60 (mil oitocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos – IDs 108538721 e 108923999); antecipações de 13o salário no Banco do Brasil de R$9.662,42 (nove mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) com vencimento em dezembro de 2021 e janeiro de 2022 (IDs 108538708, 108538709 e 108538710); bem como renovação de empréstimo também com o Banco do Brasil com cobrança mensal de R$2.472,75 (dois mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos – ID 108538713). Ocorre que, no caso, não houve a tentativa de conciliação entre as partes. Os réus sequer foram citados para terem ciência da demanda. Ressalte-se que os credores possuem interesse na satisfação do crédito, sendo comum a dispensa de algumas vantagens em prol do compromisso e viabilidade do cumprimento da obrigação. A tutela ora almejada pela peticionante, portanto, não encontra amparo da legislação de regência. Dessa forma, privilegiando a autocomposição e a solução consensual da lide, o Juízo apenas deve intervir na repactuação das dívidas com fulcro no superendividamento quando não houver êxito na conciliação. Ressalte-se, ainda, que a proposta de repactuação de dívida trazida pela autora prevê a quitação de todos os débitos em 60 (sessenta) prestações de R$6.768,85 (seis mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), o que corresponde a, aproximadamente, 55% (cinquenta e cinco por cento) das dívidas em aberto. Não se verifica, no caso, a indicação de um critério objetivo pela peticionante para a definição dos valores a serem pagos, de forma que a análise exige aprofundamento do mérito, dilação probatória e efetivação do contraditório. Assim, em juízo de cognição sumária, vislumbra-se a ausência dos requisitos autorizadores à concessão da medida vindicada. Com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito recurso, o recurso de apelação será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora